Tribunal: TJES
Processo: 0025232-07.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025232-07.2019.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR SCARDUA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0025232-07.2019.8.08.0048

RECORRENTE:
PAULO CESAR SCARDUA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA

SENTENÇA: JOÃO PATRÍCIO BARROSO NETO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo pertencente ao Município.

2. Fato relevante. Veículo utilizado como instrumento de trabalho por motorista de aplicativo sofreu avarias, com consequente impossibilidade de exercício da atividade profissional.

3. Decisão anterior. Sentença de improcedência quanto aos danos morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a privação do uso de veículo essencial à atividade profissional, em razão de acidente de trânsito, configura dano moral indenizável e (ii) saber se há prova suficiente dos lucros cessantes alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A privação do uso de veículo essencial ao trabalho ultrapassa o mero aborrecimento por afetar a subsistência do trabalhador. Configura dano moral indenizável quando demonstrada a impossibilidade de exercício da atividade.

6. A condição de motorista de aplicativo, com utilização do veículo como fonte de renda, evidencia a essencialidade do bem e a interrupção da atividade gera angústia e insegurança financeira.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Os lucros cessantes exigem prova efetiva do prejuízo e o documento ilegível anexado aos autos impede a aferição do período de paralisação do veículo.

9. Ausência de comprovação do nexo entre a alegada inatividade e o prejuízo financeiro. Ônus probatório não cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A privação do uso de veículo essencial à atividade profissional, em razão de ato ilícito, pode configurar dano moral indenizável. 2. A indenização por lucros cessantes exige prova idônea e suficiente do efetivo prejuízo e de sua extensão."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por
PAULO CESAR SCARDUA
em face do
MUNICIPIO DE SERRA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que na data de 09.08.2019, conduzia o veículo TOYOTA ETIOS HB, pela Rodovia ES-010 e na altura do Bairro Jardim Limoeiro, no sentido Jardim Limoeiro X Carapina, objetivando adentrar na próxima Rua à direita, parou atrás de um ônibus que se encontrava no ponto embarcando passageiros.

Aduz que o veículo IVECO - TECTOR 240E28, placa OYF1169, denominado no BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO de V3, colidiu na parte traseira de seu veículo que se encontrava parado atrás do ônibus.

Menciona que em virtude da colisão o seu veículo foi projetado para frente vindo a colidir com o ônibus, causando danos materiais.

Por fim, assevera que o Condutor do Vl assumiu a responsabilidade do ocorrido informando que o veículo sofreu um problema mecânico no sistema de freios e por esta razão veio a colidir com o veículo da parte autora.

A sentença acostada às fls. 82/88 Vol. 01, parte 02, (link disponibilizado no ID 18871591), proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial por PAULO CESAR SCARDUA em face do MUNICÍPIO DA SERRA e, CONDENO o Réu ao pagamento da quantia de R$ 1.331,60 (MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), corrigida monetariamente com base no IPCA-E (Resp 1.495.146/MG) e, ainda, acrescida de juros de mora, ambas desde a data do efetivo prejuízo (20/09/2019, fl. 21), até 08/12/2021, a partir de quando será corrigido unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme art. 3º da emenda Constitucional nº 113/2021, até a data do efetivo pagamento.

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID 18871592), sustentando que trabalha como motorista de aplicativo – UBER e a mídia acostada nos autos, contém relatórios de ganhos no período compreendido entre 22.04.2019 a 09.08.2019, comprovando que auferia renda semanal de aproximadamente R$ 1.700,00.

Informa ainda que o veículo foi deixado para o devido conserto na data de 12.08.2019, só sendo liberado condições de trabalho na data de 20.09.2019, ou seja, após 06 (seis) semanas, o que lhe deixou impedido de exercer sua atividade laborativa.

Defende, ainda, que os prejuízos sofridos em virtude da colisão, não foram meros aborrecimentos, visto que estes acontecimentos tiraram seu sossego e paz, principalmente em razão do veículo ser seu único instrumento de trabalho e por ser o provedor de sua família.

Com efeito, pugna pela reforma da sentença para que a Municipalidade seja condenada por lucros cessantes e pelos danos morais.

Nas contrarrazões do Município (ID 18871601), requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Inexistindo questões preliminares e/ou processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
parcial

reforma
da sentença.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente ajuizou ação indenizatória em face do Município, alegando ter sofrido prejuízos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo pertencente à municipalidade, postulando indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos de lucros cessantes e indenização por danos morais.

Todavia, a análise do conjunto probatório conduz à reforma parcial do decisum.

No tocante ao dano moral, entendo que assiste razão ao recorrente. É incontroverso que o veículo do autor sofreu avarias em razão do acidente narrado, sendo necessário seu encaminhamento à oficina para reparo, circunstância que o impossibilitou de exercer sua atividade profissional pelo período alegado.

Conforme consta das razões recursais e documentos da Uber que demonstram os rendimentos recebidos, o recorrente exerce atividade como motorista de aplicativo, utilizando o veículo como instrumento essencial de trabalho e meio de subsistência, sendo, inclusive, o provedor de sua família.

Nessa perspectiva, a privação do uso do veículo por período significativo extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente a dignidade do trabalhador e sua fonte de renda.

A jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de reconhecer que a indevida privação de bem essencial à atividade laboral configura dano moral indenizável, especialmente quando demonstrado que o bem é indispensável à subsistência do indivíduo, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DETERIORAÇÃO DO VEÍCULO. VÍTIMA QUE ATUAVA COMO MOTORISTA DO APLICATIVO UBER. IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHAR POR 14 DIAS. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS.
VALORES ARBITRADOS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS NOS AUTOS E A JURISPRUDÊNCIA SOBRE A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-AM - RI: 06876063120208040001 Manaus, Relator.: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 23/03/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2023)

Ação Reparatória de Danos Materiais e Morais.
Acidente de trânsito. Automóvel do Autor, motorista de aplicativo, que foi atingido, por trás, por coletivo da empresa Ré. Sentença de procedência para condenar a Ré a indenizar a autora pelos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pelo Autor, bem como a compensá-lo por danos extrapatrimoniais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
(...)
No que toca à ocorrência de danos extrapatrimoniais, embora, regra geral, acidente de trânsito no qual não haja vítima seja incapaz de gerar danos morais indenizáveis, precedentes deste Eg. Tribunal militam no sentido de que, quando envolve motorista profissional que fica impossibilitado de exercer sua atividade laborativa por conta do acidente, mostra-se possível reconhecer a ocorrência de danos morais.
Julgados que igualmente demonstram a proporcionalidade e razoabilidade do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado em sentença para compensar tais danos. Manutenção do valor estabelecido, nos termos do Verbete Sumular nº 343 desta Eg. Corte. Sentença preservada in totum. Majoração dos honorários sucumbenciais à luz do disposto no artigo 85, § 11, do CPC. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00315775620218190001 202200156833, Relator.: Des(a). RENATA SILVARES FRANÇA FADEL, Data de Julgamento: 25/08/2022, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2022)

Não se trata, portanto, de simples dissabor decorrente de acidente de trânsito, mas de situação que gera efetiva angústia e insegurança financeira, diante da impossibilidade de exercer atividade remunerada.

Dessa forma, resta caracterizado o dano moral, impondo-se a condenação do recorrido ao pagamento de indenização.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, fixo o valor da indenização em R$ 5.000,00, quantia que se mostra adequada para compensar o dano suportado, sem ensejar enriquecimento indevido.

Diversamente, quanto aos lucros cessantes, a sentença deve ser mantida. Embora o recorrente alegue ter permanecido sem exercer sua atividade por aproximadamente seis semanas, não há nos autos prova idônea e suficiente a demonstrar, de forma segura, o efetivo prejuízo experimentado.

O documento juntado para comprovar o período em que o veículo permaneceu na oficina apresenta-se ilegível, impossibilitando a aferição precisa das datas de entrada e saída do automóvel para reparo. É o que se denota do documento que segue abaixo:

Tal circunstância inviabiliza a comprovação do nexo entre o período de inatividade e o alegado prejuízo financeiro.

Ressalte-se que é ônus da parte autora instruir adequadamente o processo, trazendo aos autos documentos legíveis e aptos à análise judicial, não podendo se beneficiar de prova deficiente.

Assim, ausente comprovação mínima do efetivo prejuízo e de sua extensão, inviável o acolhimento do pedido de lucros cessantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada apenas para que o pedido de indenização por danos morais seja julgado procedente, na forma da fundamentação acima exarada e da jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e
condenar
o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor já fixado, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento e com base nos arts. 389, parágrafo único e 406, ambos do CC. Sem custas e honorários face o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)